Tribunal: TJDFT
Processo: 0709491-14.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. NVIÁVEL. DOLO DA CONDUTA PRESENTE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório se a materialidade e a autoria do crime de receptação e do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório, notadamente o reconhecimento realizado na fase extrajudicial e em juízo, especialmente pelas confissões dos réus.
3. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. A mera negativa do agente, acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa, não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato, como ocorreu na hipótese.
4 Inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa, diante das circunstâncias da apreensão, as quais evidenciaram que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem cuja propriedade reivindica.
5. O mero transporte da arma de fogo, de um local para o outro, sem autorização legal, é suficiente para a configuração do crime que contém tipo misto alternativo, dito multinuclear, que abarca diversas condutas, dentre elas a de transportar.
6. O fato de a arma de fogo estar municiada não é motivo para exasperar a pena-base, porquanto tal moduladora é inerente ao crime de porte ilegal de arma de fogo.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.